Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718774-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MONNICA MILENA NUNES DE ABREU IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de M.M.N.A., visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido a paciente presa em flagrante por supostamente ter cometido os crimes de lesão corporal e cárcere privado contra sua companheira, F.S.F. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas, no entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva. Sustenta ter a Lei no 13.964/2019 modificado a redação dos artigos 282, §§ 2o e 4o e 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. A defesa argumenta que a prisão preventiva foi decretada sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, violando o artigo 282, §6o, do CPP e a Súmula 676 do STJ. Aduz ser a paciente primária, de bons antecedentes, e que esta é sua primeira passagem criminal. Assevera ser suficiente a aplicação de medidas protetivas de urgência, como o afastamento do lar comum, proibição de contato e aproximação da ofendida, obrigatoriedade de tratamento no CAPS-AD e/ou monitoração eletrônica. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0714840-22.2025.8.07.0003) que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13o (lesão corporal) e 148, § 1o (cárcere privado), ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 235525789, origem), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão”, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva. Não obstante a alegação de não caber ao magistrado decretar de ofício a prisão preventiva do ofensor, não há, in casu, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. De fato, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, o art. 319 do CPP passou a ser interpretado no sentido de que a prisão preventiva não mais pode ser decretada de ofício pelo magistrado. Todavia, como mencionado, o Parquet representou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o Juízo de origem, noutro giro, concluído pela necessidade da prisão preventiva, apontando, para tanto, a necessidade de resguardar a integridade física da vítima. A Corte Superior, em decisão monocrática do Ministro Teodoro Silva Santos, no âmbito do Habeas Corpus no 874189 - MG, entendeu, em caso semelhante, ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva. Confira-se: “Verifica-se que o Parquet Estadual representou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, o Juízo a quo concluiu pela necessidade da prisão preventiva, nos seguintes termos (fls. 68-69; grifos diversos no original): (...) Constato que a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal.” (destaquei) Tal entendimento, a propósito, já havia sido firmado pela Sexta Turma do STJ. Confira-se: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio , uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, 'o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo' (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, 'la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano' (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. 'Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal' (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido." (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022) (destaquei) Ainda que não fosse esse o cenário, no julgamento do Habeas Corpus no 0737743-31.2023.8.07.0000, datado de 28/09/2023, esta Turma Criminal manteve a prisão preventiva decretada na origem, considerando, para tanto, que “no caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.” Colha-se a ementa do julgado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 2. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processos por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra outras vítimas, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1764317, 07377433120238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Interposto recurso contra a referida decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 190065), houve indeferimento da medida liminar e manutenção da segregação cautelar pelo Ministro JESUÍNO RISSATO, em 16/11/2023, cujo entendimento foi no sentido de estar devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente. Com efeito, apesar da conhecida divergência sobre o tema, depreende-se do caso concreto que a prisão preventiva representa instrumento de garantia à integridade da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento da paciente, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. A fim de melhor elucidar a questão, colaciono o seguinte trecho extraído da decisão proferida pelo magistrado a quo durante a audiência de custódia: “(...) De acordo com o apurado, a vítima viu uma mensagem da custodiada com uma ex-namorada e resolveu romper o relacionamento. Todavia, a custodiada “saiu de si”, ficou transtornada, trancou as portas da casa com cadeado, segurou a vítima violentamente, apoderou-se ostensivamente de uma faca e a segurou contra o pescoço, além de mordê-la nos braços. A vítima ficou de um dia até o outro trancada sob a mira de uma faca e cacos de vido, com a custodiada repetindo de forma contínua que a vítima não iria conhecer mais ninguém, que “iria dar cabo a sua vida e, a seguir, cometeria suicídio”. A custodiada afirmava que, se a vítima não fosse dela, não seria de mais ninguém. Ressaltou que, por mais que tentasse sair, não conseguia, pois a custodiada é bem mais forte fisicamente. A custodiada cortou o meio de comunicação da vítima jogando o celular no chão e quebrando-o. Com um “celular alternativo”, a vítima conseguiu pedir socorro para sua mãe e irmã que moram no Pará, uma vez que a custodiada estava determinada a matá-la. A custodiada segurava uma faca de serra contra o seu pescoço e, em dado momento, apoderou-se de um cabo do carregador do celular e tentou enforcar a vítima. A custodiada então saiu e disse que iria pegar uma faca grande para esfaqueá-la. Segundo a vítima, ela vivenciou o pior terror de sua vida, ressaltando que a custodiada pegou a faca e se cortava no punho, local em que fizera uma tatuagem em homenagem à vítima. Os crimes só cessaram com a chegada da polícia militar, o que foi fundamental para evitar a concretização das ameaças. Muito embora a custodiada seja primária, a conduta possui elevadíssima gravidade em concreto, considerando o longo período em que a vítima ficou sob cárcere privado, sendo constantemente ameaçada com uma faca e tendo efetivamente sofrido lesões corporais em várias partes do corpo. Além disso, a vítima narrou situações de muita preocupação no âmbito do ciclo de violência doméstica, como o impedimento frontal ao término do relacionamento, no sentido de que, se a vítima não fosse da custodiada, não seria de mais ninguém, e a menção a um possível feminicídio seguido de suicídio da companheira. Por fim, o formulário nacional de avaliação de risco traz grave preocupação. A vítima respondeu à pergunta 2-A (soco, puxão de cabelo, chute, tapa e empurrão), assinalou as respostas 6A e 6C, que, dentro desse contexto, são as mais relevantes (6A, 6B e 6C são as mais importantes), bem como respondeu à pergunta 14 indicando que a custodiada já agrediu filhos. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos” (grifos acrescidos). Tais fatos evidenciam a violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade da paciente e a gravidade concreta de seus atos. Ademais, consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 19532/2025 (ID 235474548, origem), a presença de vestígios de violência: “Equimoses avermelhadas e violáceas de 6 cm em torácica, de 4 cm em antebraço direito, de 4 cm em mandibular e de 8 cm e 6 cm em antebraço esquerdo”. Logo, em uma análise sumária, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de posterior modificação quando da juntada das informações e da manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator